Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737771-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: VENIA GODOY CHAVARRY, SERGIO PAIVA JULIANI NETTO DECISÃO A petição ID 68466527 trata de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo ID 68466527 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com o consequente trânsito em julgado do feito a partir desta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte demandada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator